Tribunal: TJES
Processo: 5027512-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027512-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIETA CIMAS PELLEGRINE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA EM AUDIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. EXTRATOS DE FATURAS COM REGISTRO DE COMPRAS. ACESSO ÀS FATURAS E POSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS CASOS DE NULIDADE RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente. Por conseguinte, afasto a impugnação aventada pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JULIETA CIMAS PELLEGRINE em face de BANCO BMG SA, em que narra a autora que sofre com descontos de cartão de crédito consignado de seu benefício do INSS.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte recorrida, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrente, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial, descumprindo o ônus que lhe competia.

Como se verifica, embora a consumidora sustente a nulidade do contrato celebrado, no caso concreto restou demonstrado que a autora não apenas confirmou, em audiência, ter ciência da existência do cartão de crédito consignado, como também a ré acostou aos autos extratos de faturas que evidenciam a efetiva utilização do referido cartão, com registro de compras realizadas.

É certo que se trata de prática reiterada que favorece indevidamente o fornecedor, na medida em que os juros incidentes sobre o cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, contribui para o prolongamento do endividamento do consumidor.

Contudo, diversamente dos casos análogos em que se reconhece a nulidade da contratação, no presente feito resta claro que a autora teve acesso ao cartão, bem como às respectivas faturas, tendo sido oportunizado o adimplemento integral do débito. Ainda que alegue ausência de informação, verifica-se que a consumidora foi devidamente cientificada acerca da dinâmica da contratação, sendo-lhe possibilitado o pagamento em duas etapas, consignação e quitação da fatura, especialmente em razão da realização de compras em outros estabelecimentos.

Ademais, ao proceder à quitação das dívidas referentes às demais compras, foi assegurada à autora a possibilidade de realizar o pagamento integral da fatura, circunstância que evidencia a existência de ciência, desbloqueio e efetiva utilização do cartão de crédito consignado.

Dessa forma, no caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos (eventual cobrança indevida) impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora.

Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20%, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)